Tribunal: TJDFT
Processo: 0716516-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716516-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LIGIA DE FATIMA SILVA BARBOSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (empréstimo – R$ 598.266,03), indeferiu o pedido de consulta ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito; 2) não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens; 3) a última pesquisa Sisbajud, foi realizada há mais de 1 (um) ano; 4) não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários sem restrição, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. No caso, ao que consta, a última pesquisa ao sistema Sisbajud teria sido realizada há mais de 1 ano (em mar/2024 – ID 189026133 do processo referência), de modo que haveria lapso de tempo razoável para a sua reiteração. Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator